Tribunal: TJMT
Processo: 0000954-23.2017.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000954-23.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA MARIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 173.676.972-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JUAREZ FRANCISCONI - CPF: 513.559.301-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA AS PARTES PRODUZIREM PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA

–
RECURSO PROVIDO
.

Q
uando o magistrado julga antecipadamente a lide e, sob o fundamento de ausência de provas,
decide pela improcedência do pedido, sem ter oportunizado as partes a
produção daquelas que entendiam necessárias para o deslinde da ação, demonstrada a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa
, direitos constitucionalmente garantidos (art. 5º, LIV e LV, da CF), resta evidente o
cerceamento
do direito de
defesa
e por consequência, a nulidade da sentença.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000954-23.2017.8.11.0049

APELANTE:

BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

JUAREZ FRANCISCONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS
(Id 138118746-pág. 162/185)
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica,
Dr.
Ivan Lucio Amarante
, que nos autos da ação regressiva nº
0000954-23.2017. 8.11.0049
, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valor em cobertura securitária posto pelo autor da ação (Bradesco Seguros) e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito com resolução de mérito, tendo condenado o requerente ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id
138118746 - pág. 164/185
) o apelante relata o ajuizamento da ação regressiva visando o ressarcimento do valor
“despendido com a indenização paga”

em decorrência de acidente de trânsito, na data de 30.12.2015, rodovia BR 163, km 634, envolvendo o
veículo assegurado (caminhão Volvo) e o veículo (Voyage/VW) conduzido pelo apelado (Juarez).

Argumenta que diante da perda do total do veículo e da sua responsabilidade pela perda suportada pelo segurado,
“
realizou o pagamento de indenização ao segurado em 04.03.2016, no valor de R$ 87.875,77 (oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme se verifica da tela de pagamento anexo a inicial”.

Acrescenta que para amenizar seus prejuízos, alienou o salvado
“percebendo o valor de R$22.000,00 conforme nota fiscal anexada... limitando-se a pretensão da ação ao valor da diferença, ou seja, R$65.875,77”.

Aduz equívoco no julgamento antecipado da lide
“sem permitir às partes uma maior dilação probatória para comprovar os fatos articulados na exordial, que impediu não apenas os litigantes de exercer plenamente o contraditório, assim como impossibilitou o nobre magistrado de ter um melhor discernimento dos fatos e proferir uma sentença de acordo com a realidade dos fatos”.

Ressalta que
“demonstrou interesse na oitiva de suas testemunhas e na prova documental complementar desde a distribuição da ação, posto que capazes a demonstrar a veracidade de cada uma de suas alegações
”.

Assevera
“
imperiosa a decretação da nulidade da sentença ora atacada, por violação ao direito de defesa da apelante, retornando então os autos ao juízo de 1º grau, para
que seja feita a dilação probatória”
.

No mérito, afirma ter efetuado o pagamento da indenização securitária, anexando aos autos documentação complementar para comprovar o alegado e mediante a assertiva de que
“evidenciada a sub-rogação, o pagamento da totalidade dos valores e comprovado que estes se deram em favor do veículo segurado,”
requer a reforma da sentença, para que a demanda seja julgada totalmente procedente.

Por outro lado, não há registro nos autos acerca de eventual oferecimento das contrarrazões, consta apenas certidão de decurso de prazo, sem manifestação do curador especial nomeado (Id 13118765- pág.200).

Certificado a inexistência de prevenção (Id 138142156 - pág.01).

Certidão (Id 138134184- pág.01) registrou o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente recurso tem por finalidade anular e/ou reformar sentença
que
julgou
improcedente
ação regressiva aforada pelo ora apelante (Bradesco Seguros), visando ressarcimento do valor
“despendido com a indenização paga”

em decorrência de acidente de trânsito, na data de 30.12.2015, rodovia BR 163, km 634, envolvendo o
veículo assegurado (caminhão Volvo) e o veículo (Voyage/VW) conduzido pelo apelado (Juarez).

A sentença recorrida (Id 125110755) julgou improcedente o pedido posto pelo autor da ação (Bradesco Seguros), consoante trecho a seguir transcrito:

“(...)
O processo comporta imediato julgamento, dispensando-se a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. O pedido inicial é improcedente. A despeito da eventual culpa do réu, não consta dos autos a prova da sub-rogação havia para fundamentar a pretensão regressiva (prova do pagamento da indenização). Isto porque, era imprescindível que a seguradora, ao ajuizar demanda judicial afirmando ter a qualidade de sub-rogada, instruísse sua petição com o comprovante de pagamento da indenização ao seu segurado, sendo este um requisito mínimo para a própria ocorrência da sub-rogação. Sem prova efetiva do pagamento, não há meios de se imputar ao réu a responsabilidade pelo seu ressarcimento. Não há se se alegar cerceamento de defesa, pois a regra referente ao ônus da prova consta de forma clara e expressa no Código de Processo Civil, de modo que era da integral ciência da seguradora que a prova do pagamento de seu segurado era sua (art. 373, I, CPC). A simples impressão das telas de seu sistema com a informação inserida por seus próprios funcionários de que o pagamento foi realizado não comprova sua ocorrência, conforme extrato juntado à fl. 48 (espelhos das telas do sistema da autora). Por sua vez, a prova de pagamento se faz mediante comprovante idôneo, consistente em recibo assinado pelo credor, demonstrativo de depósito ou transferência bancária. Não por meio de impressão unilateral de telas de computador, mormente para fins de ação regressiva.

(...)
Conclui-se, assim, na forma do que dispõe o artigo 786 do Código Civil que, paga a indenização, o segurador sub-rogasse, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. A comprovação do efetivo pagamento do prêmio ao segurado é, portanto, indispensável para que pleiteie a indenização em regresso, já que sem pagamento não se opera a sub-rogação. Neste contexto, oportuno ressaltar que os documentos que relatam os bens sinistrados e o valor da indenização que teria sido paga sequer contam com o “de acordo” do segurado, já que não se encontram subscritos. Assim, tendo em vista que não fora comprovado o pagamento da indenização cujo ressarcimento dos valores respectivos se pleiteia, independentemente da demonstração ou não do nexo causal entre o evento danoso e a conduta perpetrada pelo ora requerido, impõe-se a improcedência da pretensão inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Inconformado com o conteúdo do ato sentencial, o apelante interpôs o presente recurso apelatório arguindo
preliminar de nulidade da sentença po
r cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal e documental complementar.

Ao cotejo dos autos de origem (ação regressiva nº
0000954-23.2017. 8.11.0049
,
) verifica-se que na peça inicial o autor da ação expressamente averbou
“pretende demonstrar a verdade dos fatos que subsidiam a sua pretensão processual, mediante a produção da prova documental anexa e, eventualmente, suplementar; de prova testemunhal, cujo rol será oportunamente apresentado; e, a depender do teor da resposta da Ré, de prova pericial; resguardando-se eventuais outros meios legais e moralmente admitidos de provas”
.

Extrai-se ainda dos autos que a marcha processual restringiu-se à audiência de tentativa de conciliação (infrutífera) em que o requerido compareceu desacompanhado de advogado, sendo-lhe posteriormente nomeado “curador especial”, oferecimento de contestação (por negativa geral) e impugnação.

A partir de então, o juízo
a quo
proferiu o julgamento antecipado da lide, concluindo pela improcedência do pedido posto na ação regressiva, por ausência de prova da sub-rogação (pagamento da indenização), o que, como cediço, constitui
faculdade atribuída ao juiz do feito, independentemente de prévio anúncio, quando evidenciada a desnecessidade de produção de prova, não implicando em cerceamento de defesa.

Ao
magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.

Ocorre que no caso em tela, não houve sequer a oportunidade para as partes produzirem eventuais provas que entendessem necessárias para comprovar suas respectivas alegações, sendo que a sentença concluiu pela improcedência do pedido posto na ação, com base na falta de prova pelo autor da ação.

Havendo requerimento expresso na petição inaugural para produção de prova testemunhal, documental complementar, e pericial,
evidenciado o cerceamento de defesa, pois, não se mostra plausível o julgamento antecipado da lide, sem ao menos oportunizar as partes a manifestarem eventual interesse na produção de provas.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide,
não se mostrou plausível, materializado em detrimento aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Tal entendimento se coaduna com julgados deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
. Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.
(AC: 00048149020168110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgamento: 05/02/2020, Publicação: 07/02/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA
– QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. É nula a sentença que antecipa o julgamento da lide, encerrando prematuramente a fase probatória, quando há a necessidade de sua dilação para proporcionar a melhor solução ao litígio. Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando o feito tem sua instrução finalizada, sem oportunizar-se às partes a comprovação de fatos necessários à defesa de suas teses.
(10600284420198110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data de Publicação: 03/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA NULA
– RECURSO PROVIDO. Não pode o Magistrado julgar antecipadamente a lide e, sob a justificativa de ausência de provas, decidir por procedentes os pedidos do autor, o que configura cerceamento de defesa e enseja na nulidade da sentença, ainda mais quando ambas as partes fazem requerimento de produção de provas.
(APL: 00056484720158110003 TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data de Publicação: 12/05/2017)

Na mesma direção,

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO MONITÓRIA – REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A JUNTADA DO EXTRATO BANCÁRIO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM ANÁLISE DO PLEITO – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
”

(TJ-MT 10430202020208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Portanto, não oportunizado às partes produzirem provas que entenderem necessárias para a comprovação do alegado direito vindicado, de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido posto na ação (por ausência de provas), implicou no
cerceamento
de
defesa
.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso apelatório interposto por
BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS
para anular a sentença recorrida e
determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de oportunizar ambas as partes produzirem provas que entenderem necessárias, observado os ditames dos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022